Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718431-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OSVALDO NATSUO SACAKURA, CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA PETCIV 0717790-52.2021.8.07.0000 D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por OSVALDO NATSUO SACAKURA e CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA em face de suposto ato ilegal imputado ao Exmo. Sr. Desembargador Sandoval Gomes de Oliveira que, em agravo de instrumento interposto pelos ora impetrantes, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (AGI no 0712169-74.2021.8.07.0000), ao argumento de que “não haveria comprovação in litis limine da valorização dos imóveis para permitir a atualização do valor da avaliação, bem como da existência de prejudicialidade externa da ação anulatória”, referindo-se ao processo no 0716186-92.2017.8.07.0001. Igualmente, os impetrantes postulam ainda a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ante a alegação de insuficiência de recursos. Formulam, ainda, tutela de urgência consistente em “determinar a suspensão do processo n.o 0020011-23.1996.8.07.0001, até o trânsito em julgado da decisão definitiva do processo n.o 0716186-92.2017.8.07.0001” sob o argumento precípuo de que foram designadas hastas públicas para a alienação do imóvel referido, o que buscam ser confirmado no mérito. Logo no início desta lide, em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o e 10), determinei que a parte impetrante comprovasse o estado de hipossuficiência econômico-financeira apo a lastrear o deferimento do pleito de gratuidade de justiça, e esclarecesse o cabimento da presente pretensão mandamental (ID 26370476). Petição e documentos de ID 26686191 e seguintes. Indeferida a gratuidade pela decisão fundamentada de ID 26719176, e determinado o recolhimento do preparo, comprova o recolhimento no ID 27446931 e seguintes. Retornaram conclusos os autos. É o relatório do necessário. DECIDO. Destaco, desde logo, que a presente ação mandamental sequer deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Isso porque, de acordo com o posicionamento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça, somente se revela cabível a interposição de mandado de segurança contra ato judicial na hipótese de ocorrência de verdadeiras anomalias jurídicas, e desde que a decisão atacada não seja impugnável por meio de recurso próprio. No particular, denota-se que o mandado de segurança em apreço foi impetrado com evidente intuito de forçar nova apreciação acerca de matéria já debatida tanto no Juízo de origem como em sede desta instância recursal, no âmbito de Turma Cível, inclusive por mais de uma oportunidade. O caráter de sucedâneo recursal da presente ação mandamental é patente, pelo que esta não merece trânsito. De relevo consignar, por oportuno, o contexto no qual se deu a decisão impugnada pela presente via mandamental, haja vista que a decisão judicial apontada como ato coator, a bem da verdade, aprecia pedido de tutela de urgência veiculado em petição avulsa, autuada sob o no 0717790-52.2021.8.07.0000, apresentada pelos ora impetrantes, requerendo a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo de execução no 0020011-23.1996.8.07.0001, até o trânsito em julgado da ação anulatória no 0716186-92.2017.8.07.0001. Trata-se, na verdade, de reiteração de pedido idêntico anteriormente ventilado no agravo de instrumento no 0712169-74.2021.8.07.0000, também distribuído ao Des. Sandoval Oliveira, relator prevento, que já havia apreciado o pleito e indeferido o pedido de efeito suspensivo, também negado na execução de título que tramita na origem (ID 87826932 do processo no 0020011-23.1996.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília), no qual fora designado o leilão do imóvel em questão. Segundo a própria petição inicial (ID 26343967), “os Impetrantes são executados no processo de execução hipotecária n.o 0020011-23.1996.8.07.0001 (“Processo de Execução”) e autores na ação anulatória n.o 0716186-92.2017.8.07.0001 (“Ação Anulatória”), que discute nulidades absolutas no processo de execução”, salientando, ainda, que, no feito executivo houve a designação de hasta pública para alienação de imóvel penhorado para satisfação do débito perquirido naquele feito, que tramita desde 08/11/1996. Assim, cumpre frisar o fato de que o pedido que lastreia a presente demanda, constante da petição inicial (ID 26343967), a saber, a “suspensão do processo n.o 0020011-23.1996.8.07.0001, até o trânsito em julgado da decisão definitiva do processo n.o 0716186-92.2017.8.07.0001” já foi apreciado tanto pelo Juízo da origem, como pelo Relator natural em sede recursal, por duas oportunidades, a saber, no bojo de agravo de instrumento e de petição avulsa. A toda evidência, e de forma bastante clara, tem-se que a real pretensão dos autores com o presente mandado de segurança não é impugnar ato judicial eivado de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, senão meramente utiliza-lo indevidamente como instrumento recursal não previsto no ordenamento, inclusive com a provocação de Órgão distinto em sede recursal para apreciação de pedido que ainda se encontra sub judice nas instâncias ordinárias, inclusive perante esta Corte. Não custa consignar, por oportuno, o intuito evidentemente protelatório dos autores, executados na origem, verificado pelos inúmeros recursos, requerimentos e demais manifestações autônomas de toda sorte relacionadas à execução promovida na origem, que já perdura por quase vinte e cinco anos, os quais beiram as raias do abuso processual, e dos quais a presente demanda é apenas mais um exemplo. Rememore-se que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). A propósito, a Lei no 12.016/09 dispõe especificamente sobre o procedimento aplicável às ações mandamentais, observando também, em caráter subsidiário, as normas processuais estabelecidas no CPC. Como já salientado, e segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, inclusive desta colenda Corte de Justiça, o mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível quando a decisão fustigada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável, sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), mas desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la. No caso à baila, sem sombra de dúvidas, houve a possibilidade de impugnação da decisão objeto desta ação constitucional por meio de agravo interno, na forma do art. 1.021 d CPC – como de fato o fizeram os autores, ex vi do ID 26312837 da petição cível no 0717790-52.2021.8.07.0000 -, sendo certo reiterar, ademais, que o mesíssimo pleito já havia sido impugnado também por agravo de instrumento previamente aviado. Por oportuno, calha mencionar o conteúdo do verbete sumular 267 do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo o qual “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Percebe-se, portanto, que o presente writ of mandamus foi utilizado inadequadamente e como uma indelével estratégia de reanálise, por via transversa, e de modo a forçar a apreciação de novo Órgão julgador, do pedido de concessão de efeito suspensivo àquela primeira decisão na origem, no âmbito da execução de ID 0020011-23.1996.8.07.0001, que determinou a realização de leilão judicial para alienação do imóvel telado naqueles autos. Acresça-se também que o mandado de segurança não consubstancia, como regra geral, o instrumento processual adequado para revisão e correção de decisão judicial, não devendo sequer ser conhecido quando existe recurso próprio, ainda que postergada sua interposição, apto a impugná-la. Por não vislumbrar teratologia, ilegalidade ou abusividade nas decisões vergastadas no mandado de segurança em análise, evidencia-se a ausência de interesse processual da parte impetrante, mormente em decorrência da patente inadequação da via eleita. Na situação concreta posta à colação, é claro o intento da parte impetrante de tergiversar, pela via mandamental, a ordem dos recursos aplicáveis à espécie. Portanto, levando-se em consideração que no caso não há ilegalidade, abusividade e/ou teratologia nas decisões combatidas, que podem (e efetivamente foram) impugnadas por intermédio de recurso específico e adequado (agravo interno e, eventualmente, até mesmo recurso especial), o conhecimento do presente mandado de segurança se revela obstado. Como reforço de argumentação, calha mencionar a orientação que ecoa no STF acerca da temática ora em foco, conforme pronunciada nos julgados assim ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO. 1. O mandado de segurança contra ato judicial só tem lugar quando (i) não cabível recurso ou correição (contrario sensu da súm. 267/STF); e (ii) demonstrada a inequívoca teratologia da decisão impugnada (MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 2. Irrecorribilidade do acórdão impugnado reconhecida no julgamento do AI 642.705/STF. Não devidamente fundamentada a ausência de teratologia assentada no acórdão recorrido, notadamente tendo em conta os argumentos deduzidos na peça de interposição do recurso e o valor da multa aplicada. 3. Agravo a que se nega provimento. (RMS 26769 AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 14-11-2017 PUBLIC 16-11-2017) – grifo nosso Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 30669 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016) – grifo nosso Agravo regimental em recurso em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Alegado erro de distribuição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide na espécie a Súmula no 267/STF. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 28082 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 28-11-2013 PUBLIC 29-11-2013) – grifo nosso O Superior Tribunal de Justiça – STJ também segue nessa mesma linha de intelecção: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O posicionamento do STJ é firme no sentido de que é incabível o Mandado de Segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo do recurso específico ou da ação rescisória. 2. No caso dos autos, verifica-se o cabimento de Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015. 3. O STJ possui entendimento de que o advogado é parte legítima para discutir questões atinentes à verba honorária, conforme diretrizes constantes do art. 23 da Lei 8.906/1994. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 63.376/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021) – grifo nosso ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O writ manejado na origem buscou atacar decisão judicial contra a qual é cabível recurso próprio, incidindo, no presente caso, a Súmula 267 do STF, segundo a qual, não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no MS 26.047/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N° 267/STF. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Existindo recurso próprio para impugnar ato judicial, não tem cabimento o mandado de segurança, a teor da Súmula no 267/STF. 2. Na hipótese, não se evidencia hipótese de flagrante teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique o excepcional afastamento do óbice da Súmula no 267/STF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 55.238/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 15/10/2018) – grifo nosso Nesse sentido também caminha a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT sobre a matéria em evidência: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. 2. Apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). 3. No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 4. A admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, situação a que não se amolda o presente caso. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1317077, 07468709520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA E ABUSO DE PODER. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. 3. É cabível o agravo interno contra decisão interlocutória do relator que indefere o pedido de efeito suspensivo (CPC, arts. 994, II e 1.021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. WRIT CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE PODER. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso não dotado de efeito suspensivo, exige do autor do mandado de segurança a comprovação da ocorrência das hipóteses de cabimento, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A toda evidência, depura-se que o presente mandado de segurança foi impetrado com verve de sucedâneo recursal, haja vista que não há qualquer ilegalidade, abuso de poder e/ou teratologia nas decisões fustigadas. Ancorado nesse raciocínio e nos fundamentos acima delineados, NÃO ADMITO O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, à exegese do disposto no art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT - RITJDFT, restando denegada a segurança por efeito do previsto no art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Custas processuais a cargo da impetrante, parte sucumbente. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, consoante dicção do art. 25 da Lei no 12.016/09 e com observância do enunciado nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Advirto, ainda, que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte dos autores na presente seara, devem estar cientes que estarão sujeitos à aplicação da sanção processual estabelecida no art. 1.021, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações, inclusive no âmbito dos recursos 0712169-74.2021.8.07.0000 e 0717790-52.2021.8.07.0000, e da execução de ID 0020011-23.1996.8.07.0001, bem assim as anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator